Tribunal: TJDFT
Processo: 0712466-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de pedido liminar formulado pelo Autor/Apelado, nos autos da presente Apelação cível interposta pelas Rés, por meio da qual pleiteia a suspensão do pagamento das parcelas do financiamento imobiliário, uma vez que o pedido de rescisão do contrato de compra e venda de imóvel, decorrente de defeitos no bem, foi deferido na sentença recorrida. Esclarece o Autor/Apelado que, à época da propositura da ação, formulou o referido pedido ao juiz de origem, que o indeferiu em razão da necessidade de produção de outras provas. Considerado que o contraditório e a produção de provas já foram amplamente realizados nos autos, inclusive com prova pericial que comprovaram os defeitos no imóvel, o Autor/Apelado renova o pedido de suspensão do financiamento imobiliário. Ressalta que a probabilidade do seu direito é reforçada pela rescisão contratual já reconhecida na sentença. Tece considerações sobre o estado do imóvel. Pede a concessão da liminar. É a suma dos fatos. Os requisitos para concessão da tutela de urgência estão previstas no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, em que pese, na sentença, o juiz ter rescindido o contrato de compra e venda, tenho que não se mostra possível, ao menos em sede de liminar, a suspensão das parcelas do financiamento, diante da possibilidade de reforma da sentença recorrida. Isso porque se observa dos autos que o negócio jurídico de promessa de compra e venda de imóvel celebrado entre o Autor e a Construtora Ré foi aperfeiçoado e finalizado mediante escritura pública registrada, o que, em princípio, poderá afastar a possibilidade de rescisão, seja por culpa da Ré ou a pedido do Autor, sob pena de violação à estabilidade e segurança jurídica. De igual forma, também é questionável a rescisão da Escritura Pública de Venda e Compra com Pacto Adjeto Alienação Fiduciária, pois a desconstituição de ato jurídico perfeito e acabado requer a comprovação da existência de vícios que o anulam ou nulificam. Nesse contexto, considerando que essas questões são objeto das Apelações Cíveis das Rés e dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, mostra-se inviável a suspensão do financiamento bancário. Diante do exposto, indefiro o pedido liminar. Brasília, 13 de maio de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator Eventual